Tribunal: TJMT
Processo: 1008262-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008262-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MAITE CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - CPF: 012.008.371-00 (ADVOGADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E RAZÕES FINAIS. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE DE RÉPLICA E MEMORIAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.

EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória, sob alegação de omissão e erro de procedimento pela ausência de intimação para impugnação à contestação e apresentação de razões finais
.

II. Questão em discussão

2.
Verifica
r
se a supressão das referidas fases processuais configura nulidade absoluta e omissão apta a ensejar efeitos infringentes
.

III. Razões de decidir

3.
A aplicação do procedimento comum na ação rescisória ocorre apenas no que couber, não implicando adoção automática de todas as fases.

4. Contestação fundada exclusivamente em matéria de direito, sem alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, não impõe obrigatoriedade de réplica.

5. A abertura de prazo para razões finais pressupõe instrução probatória, inexistente na hipótese.

6. Não houve decisão surpresa, pois a controvérsia jurídica já constava da inicial.

7. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, inexistente no caso.

8. A parte teve ciência da tramitação e suscitou o vício apenas após resultado desfavorável, configurando nulidade de algibeira
.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
Na ação rescisória, a aplicação do procedimento comum ocorre no que couber, sendo desnecessária réplica e razões finais quando a controvérsia versa exclusivamente sobre matéria de direito e inexiste instrução probatória. 2. A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, não se admitindo alegação tardia após resultado desfavorável
.”
-

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008262-65.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

FRIGORÍFICO MONTE VERDE E OUTRO

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

FRIGORÍFICO MONTE VERDE E OUTRO
opõe recurso de embargos de declaração (ID
338264396
),
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 1013100-64.2021.8.11.0041.

Os
embargante
s

alega
m
, em síntese,
que o acórdão embargado padece de omissão e erro de procedimento, sustentando que não foram intimados para apresentar impugnação à contestação nem razões finais, em violação aos artigos 970, 350, 351, 437 e 973, todos do CPC/15.

Afirmam que a petição protocolada sob ID 330945375, na qual requereram expressamente a retirada do processo de pauta e a abertura dos prazos processuais suprimidos, não foi apreciada.

Sustentam que a contestação trouxe teses jurídicas complexas
,
notadamente a aplicação da Súmula 343 do STF e a discussão sobre hierarquia normativa entre o Decreto nº 62.724/1968 e a Resolução ANEEL nº 1.000/2021, configurando fatos impeditivos do direito que exigiriam manifestação do autor nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC/15. Argumentam que o julgamento com base em tais fundamentos, sem
oportunizar réplica, violou os princípios do contraditório e da não surpresa (art. 9º e 10 do CPC/15).

Asseveram que a supressão da fase de razões finais (art. 973 do CPC/15) constitui nulidade insanável, pois o dispositivo determina imperativamente a abertura de vista sucessiva às partes após a conclusão da instrução.

Por fim, r
equerem o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a nulidade do acórdão e determinar a reabertura da instrução processual. Subsidiariamente, pleiteiam o prequestionamento explícito das matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
340815878
)

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008262-65.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

FRIGORÍFICO MONTE VERDE E OUTRO

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

V O T O

Deveras, o caso dos autos não se amolda às hipóteses legais de vícios sanáveis por embargos de declaração.

A alegação de nulidade absoluta por ausência de abertura de prazo para impugnação à contestação e para razões finais não procede.

O artigo 970 do CPC estabelece que, após a contestação na ação rescisória,
"observar-se-á, no que couber, o procedimento comum"
.
Vejamos:

“O relator ordenará a citação do réu, designando-lhe prazo nunca inferior a 15 (quinze) dias nem superior a 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta, ao fim do qual, com ou sem contestação, observar-se-á, no que couber, o procedimento comum.”

A expressão final impõe adequação do rito à natureza da controvérsia e à utilidade concreta do ato processual, não significando transposição automática de todas as fases do procedimento comum.

A contestação apresentada pela embargada versou exclusivamente sobre matéria de direito: incidência da Súmula 343 do STF, inexistência de conflito normativo entre o Decreto nº 62.724/1968 e a
Resolução ANEEL nº 1.000/2021, e impropriedade da via rescisória. Não houve alegação defatoimpeditivo, modificativo ou extintivo do direito apto a atrair a aplicação obrigatória do artigo 350 do CPC
/15
.

A tese da aplicabilidade da Súmula 343 do STF constitui questão de admissibilidade da ação rescisória, fundada na interpretação de norma processual e na análise de controvérsia jurisprudencial, não se confundindo com fato impeditivo do direito material.

A réplica destina-se
à
manifestação sobre preliminares processuais efatos novos. Quando a defesa se restringe
à
matéria jurídica já debatida na inicial, a ausência de réplica não compromete o contraditório.

A controvérsia gravitou em torno da interpretação do Decreto nº 62.724/1968 e do alegado conflito normativo com resoluções da ANEEL, matéria já exaustivamente debatida na própria inicial da ação rescisória. Não houve decisão surpresa nem fundamento sobre o qual as partes não tivessem tido oportunidade de se manifestar.

A incidência da Súmula 343 do STF decorre logicamente da constatação, feita pelos próprios embargantes na inicial, de que existe divergência jurisprudencial sobre a matéria no âmbito deste Tribunal.

Quanto ao artigo 437, §1º, do CPC/15, a contestação não trouxe documentos novos relevantes que exigissem manifestação específica. Os documentos eventualmente juntados limitaram-se a peças processuais e normativos já de conhecimento das partes, não havendo inovação probatória apta a justificar abertura de prazo para impugnação.

A leitura sistemática do artigo 973 do CPC/15 revela que a abertura de vista para razões finais pressupõeconclusão da instrução. Inexistindo dilação probatória, inexistem provas a analisar ou controvérsia fática a consolidar.

O julgamento baseou-se exclusivamente em documentos já existentes nos autos originários e em tese jurídica sobre cabimento da rescisória. A fase de razões finais destina-se à síntese das provas produzidas e à consolidação dos argumentos após a instrução.

Quando a causa versa exclusivamente sobre matéria de direito, sem produção probatória, a exigência de memoriais torna-se formalismo vazio, desprovido de utilidade concreta.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, não bastando alegação abstrata de inobservância formal
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO PARCIAL DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. MULTA COMPENSATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. O reconhecimento da nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2317975 SP 2023/0080969-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL.
MÉRITO.
OMISSÃO RELATIVA À PRESCRIÇÃO E OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RELATIVAS AO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I.
CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, alegando nulidade processual devido à juntada de documentos sem oportunidade de manifestação, além de omissões quanto à prescrição e cerceamento de defesa, sendo que a parte contrária requereu a rejeição dos embargos com a imposição de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se há nulidade processual em razão da juntada de documentos sem a oportunidade de manifestação da parte contrária e se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial contábil na ação de prestação de contas. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Os documentos juntados pelos embargados não fundamentaram a improcedência da ação rescisória, não havendo demonstração de prejuízo que justifique a nulidade
processual.
4. A alegação de omissão quanto à prescrição não se sustenta, pois o embargante não indicou o dispositivo legal correspondente, inviabilizando a análise do tema. 5. O cerceamento de defesa não ocorreu, pois o acórdão considerou suficientes as provas documentais apresentadas, dispensando a produção de prova
pericial.
6. Os embargos de declaração não apresentam vícios do art. 1.022 do CPC, o que justifica a negativa de
provimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Embargos de declaração conhecidos e negados.

Tese de
julgamento: 1. Não se acolhe a alegação de nulidade pro
1.
ual sem a demonstração de efetivo e concreto prejuízo, conforme o princípio do
pas
de
nulité

sans

grief
. 2. Ausentes as alegadas omissão e contradição, rejeita-se os embargos de declaração.
[...]
.
”

(TJ-PR 00915898120258160000 Alto Piquiri, Relator.: Ivanise Maria
Tratz
Martins, Data de Julgamento: 14/02/2026, 5ª Seção Cível, Data de Publicação: 19/02/2026)

A embargante não indica qual argumento novo deixaria de ser apresentado nem qual elemento fático deixaria de ser enfrentado. A insurgência limita-se a alegação formal de supressão de fase procedimental, sem demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa.

O andamento processual demonstra que, após a contestação, os próprios embargantes protocolaram petição (ID 330945375) antes da inclusão em pauta, requerendo expressamente a retirada do feito do julgamento e a abertura de prazos processuais.

Tal conduta revelaciência inequívocatanto da tramitação quanto do teor defensivo. A invocação do vício apenas após o resultado desfavorável caracteriza "nulidade de algibeira", rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO COMPROVADA. DECISÃO AGRAVADA
RECONSIDERADA.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR RESPOSTA AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE TARDIA. ACÓRDÃO RECORRIDO
CONFIRMADO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela ora recorrida, a qual opôs, na sequência, embargos de
declaração.
Nessa oportunidade, a então embargada, ora agravante, intimada para ofertar contrarrazões aos
aclaratórios
, inclusive advertida sobre a possibilidade de eventual concessão de efeitos modificativos, impugnou amplamente o recurso, porém não se manifestou acerca da nulidade por ausência de anterior intimação para apresentar resposta ao próprio agravo de instrumento. Somente após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária foi que a ora recorrente suscitou o vício em questão. 2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, rechaçada pelo Superior Tribunal de
Justiça.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo a fim de negar provimento ao recurso especial.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1401347 SP 2018/0304449-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2020)

Nesse contexto, não se verifica
omissão quanto à petição ID 330945375. O pedido ali formulado
, qual seja,
retirada de pauta e abertura de prazos
,
foi implicitamente indeferido pelo prosseguimento regular do julgamento, que reconheceu a desnecessidade das fases requeridas diante da natureza exclusivamente jurídica da controvérsia.

A fundamentação do acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria de fundo: o cabimento da rescisória e a incidência da Súmula 343 do STF. Ao decidir o mérito, o Tribunal manifestou-se, ainda
que implicitamente, sobre a questão procedimental suscitada naquela petição, tornando-a prejudicada.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026